Tribunal: TJES
Processo: 0000422-83.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000422-83.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN VITOR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000422-83.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN VITOR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Alegação de ilicitude da prova em razão de abordagem baseada em denúncia anônima. Inexistência de nulidade. Fundada suspeita caracterizada por diligências prévias. Suposta omissão da sentença quanto à preliminar. Inocorrência de prejuízo. Possibilidade de suprimento pelo Tribunal. Majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Confissão extrajudicial confirmada por depoimentos policiais. Transporte interestadual comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 276 dias-multa. O apelante sustenta: (i) ilicitude das provas decorrentes de abordagem supostamente baseada apenas em denúncia anônima; (ii) nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da preliminar; e (iii) afastamento da majorante interestadual do art. 40, V, da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão

2. Duas questões centrais se apresentam:

(i) saber se a abordagem policial foi ilegal, por suposta ausência de fundada suspeita quando da interceptação do veículo, o que acarretaria a ilicitude das provas subsequentes;

(ii) saber se é aplicável a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, notadamente diante da alegação de ausência de comprovação do transporte interestadual de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas em juízo demonstram que a abordagem não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas foi precedida de diligências preliminares, com identificação do veículo, monitoramento conjunto com a PRF e visualização imediata dos tabletes de droga no interior do automóvel, circunstâncias que configuram fundada suspeita e legitimam a ação policial.

4. A alegada omissão da sentença não gera nulidade, uma vez que o Tribunal pode suprir eventual falta de enfrentamento expresso, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação e diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa.

5. A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas mostra-se adequada, pois os depoimentos firmes e coerentes dos policiais revelam que o réu confessou transportar a droga entre Minas Gerais e Espírito Santo, versão não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A quantidade e o modo de transporte reforçam a caracterização do tráfico interestadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 04/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000422-83.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN VITOR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 01h26min, na Rod. Deputado Aloisio Santos, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana/ES, o denunciado trazia consigo 58 (cinquenta e oito) tabletes de substância similar a “maconha”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.34948/2024, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. Infere-se dos autos, que no dia dos fatos os policiais receberam informações que o veículo KIWD, de cor branca, placa SEI6G32, se dirigia de Minas Gerais sentido Guarapari em posse de grande quantidade de entorpecentes. Diante de tais informações, foi procedido o contato com a Polícia Rodoviária Federal, e realizada uma ação conjunta com essa, mediante um ponto de bloqueio em frente a Unidade Operacional da PRF de Viana, onde foi realizada a ordem de parada do referido veículo. Ato contínuo, os Policiais se aproximaram do automóvel e, em observação através dos vidros, visualizaram 5 (cinco) tabletes de substância similar a “maconha”, e após busca veicular, encontraram outros 53 (cinquenta e três) tabletes de substância similar a “maconha”, totalizando 58 ( cinquenta e oito) tabletes, aproximadamente 50 (cinquenta) kg de entorpecentes, bem como um celular da marcar SAMASUNG de cor cinza. Após sua prisão, o denunciado narrou aos policiais que os entorpecentes não eram de sua propriedade, sendo responsável exclusivamente por seu transporte entre os estados de MG e ES.

Portanto, a Autoria e a Materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 55334098, Auto de Apreensão nº 2090.3.34948/2024, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das declarações contidas nos autos. Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente Denúncia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa.

A defesa técnica do apelante requer, em síntese, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem veicular e pessoal, sustentando que esta se baseou unicamente em denúncia anônima.

Alega, ainda, nulidade da sentença por omissão, quanto ao enfrentamento dessa preliminar, afrontando o artigo 382 do Código de Processo Penal, e pugna, no mérito, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que não restou comprovado que o transporte da substância entorpecente teve início em outra unidade da federação.

A título subsidiário, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/2006.

Passo à análise dos pontos suscitados.

No que tange à alegação de ilicitude da prova, sustenta o apelante que a abordagem realizada por policiais militares teria sido desencadeada unicamente por denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos capazes de caracterizar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Consta dos autos que os policiais militares, em serviço na Comarca de Guarapari, receberam informações sobre um carregamento de drogas que estaria sendo transportado em um veículo Renault Kwid branco, com destino àquela cidade, passando pelo Município de Viana.

O SGT/PMES André Luiz Loureiro Lemos relatou, em juízo, que, de posse dessas informações e com apoio do serviço reservado, a guarnição deslocou-se até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde o veículo foi monitorado até sua abordagem, tendo sido possível visualizar, no momento da interceptação, alguns tabletes de substância entorpecente embaixo do banco do carona, além de dezenas de outros no porta-malas, totalizando 58 tabletes.

O SD/PMES Igor Gomes Vieira, por sua vez, confirmou integralmente a versão de seu companheiro de guarnição, acrescentando que o réu, ao ser abordado, não apresentou resistência e se rendeu de imediato.

Destacou que os policiais visualizaram, à primeira vista, os entorpecentes no interior do veículo, o que reforça a conclusão de que não houve qualquer medida invasiva indevida, ou arbitrária por parte da autoridade policial.

O próprio interrogatório judicial do réu, embora negue que tenha partido de Minas Gerais, confirma o transporte da droga e o seu envolvimento na conduta típica, com a alegação de que receberia R$ 2.000,00 pela empreitada.

Embora tenha tentado, em juízo, minimizar a extensão de sua participação, tal versão não encontra amparo nas demais provas dos autos.

Assim, não prospera a tese defensiva de ilicitude da prova, na medida em que a denúncia anônima foi corroborada por diligências preliminares da polícia, que identificaram o veículo, o local da passagem e o horário do transporte, circunstâncias que caracterizam a fundada suspeita exigida pela norma processual.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por omissão, ainda que se reconheça que o juízo a quo não tenha abordado de forma expressa a tese de ilicitude das provas, a sentença valorou os elementos probatórios oriundos da abordagem, como aptos à condenação, reconhecendo sua validade e legalidade.

A jurisprudência permite que omissões dessa natureza sejam supridas em segundo grau de jurisdição, notadamente diante do efeito devolutivo amplo da apelação (art. 616 do CPP), inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Quanto à aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, o conjunto probatório revela-se suficiente para sua manutenção.

Os policiais militares que realizaram a abordagem afirmaram, de forma coesa e reiterada, que o próprio réu confessou que a droga havia sido buscada em Minas Gerais e seria entregue no Espírito Santo.

A negativa posterior apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que teria saído de Iúna/ES e que apenas “confirmou” a versão dos policiais por nervosismo, não se sobrepõe à palavra firme, harmônica e não contraditada dos agentes públicos, prestada em juízo e sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ admite, inclusive, a incidência da majorante interestadual com base na palavra dos policiais, desde que não infirmada por provas em sentido contrário – o que não ocorreu no caso concreto.

Além disso, o modo de execução do delito, a utilização de veículo alugado, a quantidade expressiva de entorpecente e a admissão de recebimento de valor financeiro para realizar o transporte revelam conduta compatível com a prática de tráfico interestadual, o que justifica a incidência da majorante.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.